Tribunal: STF
Processo: RMS 38048
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Antônio Emídio de Araújo Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual possui a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 817.338/DF). REVISÃO DA CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. LIMINAR ANTES CONCEDIDA ORA REVOGADA.
    1. O objeto dos autos é complexo, pois envolve a concessão de anistia a pessoas por perseguição política ocorrida ainda em meados do século passado. Não se ignora a excepcionalidade dos momentos vividos pela sociedade naquela época, quando alguns civis e militares sofreram alguma espécie de perseguição de natureza política. Em face desse momento político, deu-se a concessão de anistia prevista no art. 8º dos ADCT, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002.
    2. Contudo, o reconhecimento da anistia a um ex-militar (e a garantia dos direitos decorrentes dessa condição) pode ter ocorrido de forma indevida. Por essa razão, o próprio art. 17 da Lei n. 10.559/2002 admite a ocorrência de revisão. A esse respeito, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública, devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme se observa da leitura das Súm. n. 346 e 473 ambas do STF.
    3. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
    4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF): ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n° 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.
    5. O STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionais e à existência de vícios, no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de anistia do autor (REsp 1501077/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).
    6. Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.
    7. Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa.
    8. Segurança denegada e medida liminar antes concedida ora revogada”.
    O autor afirma que “o mandado de segurança impetrado tratou exclusivamente da suspensão dos prazos processuais administrativos até 31/12/2020, em virtude da Pandemia decorrente do Coronavírus, conforme determinou o art. 6º-c da Lei nº 13.979/2020 c/c art. 1º do Decreto Legislativo nº 6/2020 e c/c com art. 67 da Lei nº 9784/99”.
    Com base no exposto, salienta que “existe uma diferença entre a suspensão e a interrupção de prazos. Em caso de interrupção, o prazo processual deixa de fluir quando do advento da causa que demandou a interrupção, e retorna desde o início quando cessada a causa que lhe deu origem. No tocante a suspensão dos prazos, significa que o prazo é contado até o dia do evento suspensivo, sendo que durante o transcorrer destes a contagem fica suspensa, voltando a fluir de onde parou, após o término do ato que suspendeu, ou seja, volta a fluir contando o prazo que restou”.
    Aponta que “a razão jurídica para a aprovação da Nota Técnica nº 681/2020/CGUNE/CRG, pelo Corregedor Geral da União, levou em consideração o estado de emergência causado pela pandemia do coronavírus (Covid19), reconhecida por meio do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020-V”. 
    Junto a isso, menciona que “diante do atual cenário pandêmico, o Corregedor Geral da União considerou a impossibilidade de funcionamento normal das instituições em decorrência da pandemia, com impacto em processos em andamento, assim, aprovou a aplicação do art. 6-C da Lei nº 13.979/2020, incluído pela MP 928/2020, que determinou a suspensão dos prazos em curso referentes a processos administrativos sancionadores envolvendo agentes públicos e entes privados no âmbito do Poder Executivo Federal”.
    Pontua que “com o reconhecimento do estado de calamidade por conta da pandemia do coronavírus, por meio do Decreto Legislativo nº 6/2020, RESTOU COMPROVADO O MOTIVO DE FORÇA MAIOR EXIGIDO na Lei nº 9.784/99, para a suspensão dos prazos processuais, e por conta deste fato foi protocolado pedido junto a Comissão de Anistia, para a Suspensão de todos os prazos processuais referente ao presente processo. Porém, a Comissão de Anistia não se manifestou quanto ao requerimento de suspensão dos prazos processuais”.
    Alega que “a anulação da portaria anistiadora do recorrente, contrariou a determinação feita na Lei nº 13.979/2020, em seu art. 6-C, E POR ISSO, ESTÁ MACULADA DE VÍCIO DE LEGALIDADE, E DEVE SER ANULADA”.
    Requer, ao final, que seja “reformado o v. acórdão recorrido, para que seja concedida integralmente a segurança em favor do recorrente, e por consequência seja declarada nula a PORTARIA Nº 1.458, DE 5 DE JUNHO DE 2020 do MMFDH, que anulou sua anistia política, restabelecendo assim os efeitos da Portaria nº 2.498, de 17 de dezembro de 2003, por contrariar o art. 6º-c da Lei no 13.979/2020 c/c art. 1º do Decreto Legislativo no 6/2020 e c/c com art. 67 da Lei no 9784/99”. 
    Em contrarrazões, a União realça que “a notificação encaminhada ao impetrante é resultado da decisão da administração pública que, com base no exercício do poder-dever de autotutela, consoante inclusive se verifica dos enunciados das Súmulas n.º 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, instaurou processo de revisão da concessão de anistia a ex-Cabos da Aeronáutica que tiveram a concessão de anistia baseada, exclusivamente, na Portaria n. 1.104/1964. Com efeito, a Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, expedida pela autoridade coatora, determinou a abertura de processos administrativos para revisão das anistias concedidas com base na Portaria n. 1.104/1964”.
    Destaca que “a portaria nº 3.076/2019, por sua vez, demonstrou expressamente que sua expedição se deu com o intuito de determinar a realização de procedimento de revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964, para averiguação do cumprimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão de anistia, tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338 com Repercussão Geral, na Sessão Plenária de 16 de outubro de 2019”.
    Alega que “observado o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.784/99, não há que se falar em ausência de fundamentos, razões e motivação no ato administrativo atacado no mandado de segurança. Ademais, não se pode falar em ofensa ao art. 3º, inciso II, da citada lei, que garante ao administrado ‘ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas’.”.
    Ressalta, ainda, que “a discussão sobre o alcance e a consistência das provas que serviram de base à conclusão adotada pela comissão de anistia revela-se inadequada à via estreita do mandado de segurança – que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado”.
    É o Relatório. Decido. 
    O presente Recurso Ordinário não comporta conhecimento. 
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no qual o recorrente se insurge contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a ordem em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que determinou a realização de procedimento de revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica.
    O voto condutor do acórdão proferido pelo STJ, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, assentou que: “o STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política. Destaca-se o afastamento do prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 quando o ato administrativo contrariar - de forma flagrante - as normas constitucionais. (…). Por consequência, o Poder Judiciário não pode conceder anistia em sede mandado de segurança quando os atos concessivos se encontram em processo de revisão em que se observa contraditório e plenitude de defesa. Afinal, a possibilidade de revisão indica, por si só, a inexistência de direito líquido e certo aos efeitos da portaria de anistia. (…). Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. (…). Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa”. 
    No caso sob exame, o acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a denegar a segurança diante da ausência de demonstração de direito líquido e certo do impetrante por ter sido a decisão administrativa de revisão da anistia bem fundamentada e observado o contraditório e a ampla defesa.
     Observo, contudo, que o presente Recurso Ordinário em momento algum ataca tal fundamentação, cingindo-se a sustentar a necessidade de suspensão dos prazos administrativos no procedimento de revisão da anistia em razão da pandemia decorrente do Coronavírus.
    Conforme reiterados precedentes desta CORTE, é dever do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sob pena de não conhecimento do pleito. Nesse sentido, cito decisões de ambas as Turmas do STF: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO-PROVIMENTO. 
       Declaração de inépcia da petição do mandado de segurança. Recurso ordinário que não se insurge contra a decisão recorrida. Consequência: não-conhecimento do recurso, por estar deficiente de fundamentação. Apreciação do mérito do mandado de segurança. Impossibilidade. O acórdão impugnado se limitou à preliminar de conhecimento do writ, sem expender quaisquer considerações a respeito do objeto da impetração e de sua causa de pedir.
          Recurso ordinário desprovido.” (RMS 24.390, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 13/6/2003)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 134/2011. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE ANISTIA: FASE PRELIMINAR DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 30.973, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.
    2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.
    3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.
    4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RMS 30.842-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Inépcia da inicial. Inviabilidade do recurso. Deficiência da fundamentação. Dissociação de suas razões com a matéria versada no acórdão recorrido. 4. Processo Administrativo Disciplinar contra policial federal. Alegada desobediência de decisão judicial pela autoridade coatora. Insubsistência da sentença que determinou sua reintegração. Reforma em sede de apelação, com trânsito em julgado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 35.061-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/5/2018)
    Assim, diante da não impugnação ao motivo principal da denegação do Mandado de Segurança, não há como conhecer do presente recurso. 
    Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente